Tribunal: TJPA
Processo: 0049835-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049835-72.2014.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO: FERNANDO ALIPIO DA SILVA OTERO SEABRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.

1) Inicialmente, destaca-se que restou prejudicado o pedido de aumento do prazo para cumprimento da ordem judicial, eis que o Banco apelante exibiu os documentos em juízo dentro do prazo de 60 (sessenta dias) concedidos pelo juízo ‘a quo’. Recurso não conhecido nesse particular.

2) O réu, ora apelante, em sede de contestação, além de não trazer a documentação pleiteada, impugnou, inclusive, o mérito da demanda, restando, pois, configurada, sua resistência à pretensão autoral, surgindo, então, a necessidade do provimento jurisdicional e, via de consequência, o interesse de agir do autor.

3) Ademais, o lapso temporal entre o recebimento administrativo (08/09/2014) e a data de oferta da contestação pelo Banco (23/02/2015) demonstra que não houve atendimento do pedido do autor em prazo razoável, justificando, portanto, a necessidade do autor em recorrer à via judiciária para ver seu pleito atendido.

4) À luz do princípio da causalidade e diante da resistência da parte ré em disponibilizar os contracheques requeridos pelo autor, conclui-se que foi o Banco apelante quem deu causa a presente ação, cabendo-lhe, por consequência, a responsabilização pelas verbas de sucumbência, tal como definido em sentença.

5) Evidencia-se, por fim, que a interposição do presente recurso ocasionou trabalho adicional por parte do advogado do autor, eis que protocolou regular contrarrazões. Majoração dos honorários advocatícios arbitrados em sentença, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

6) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO APELO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 33º sessão do Plenário Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 25 de novembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos (Processo n° 0049835-72.2014.8.14.0301), movida por
FERNANDO ALIPIO DA SILVA OTERO SEABRA
, que julgou procedente a demanda para condenar a requerida a exibir os documentos pleiteados pelo autor na inicial, no prazo de 60 (sessenta dias), sob as penas do art. 400, I do CPC. E, considerando o fato de que a requerida, embora não tenha se negado a exibir os documentos, não os trouxe à colação até data da sentença, condenou a parte demandada nos ônus sucumbenciais relativamente às custas processuais e aos honorários advocatícios que arbitrou em R$ 1.000,00 (um mil reais) (art. 85, § 8° do CPC).

Em suas razões recursais (Num. 288994 – Pág. 1/11), o Banco sustenta que, em momento algum, se recusou em exibir os documentos solicitados, pelo o que entende não ser admitido a existência de pretensão resistida. Assim, em razão do autor não ter logrado êxito em comprovar que acionou o Banco na via administrativa, requer a extinção do processo por ausência de interesse de agir.

Defende, portanto, a ausência de litigiosidade, de modo a entender que quem deu causa à demanda foi o autor, devendo ser o responsável pelos ônus sucumbenciais definidos em sentença.

Por fim, não sendo este o entendimento, requer seja concedido prazo maior para cumprimento da determinação de exibição dos documentos, eis que os arquivos do apelado não se encontram nas agências bancárias.

Após a interposição do recurso, no dia 28/07/2017, o apelante protocolou petição aos autos juntando os documentos pleiteados pela parte autora (Num. 288995 – Pág. 15, Num. 288990 – Pág. 13/24, Num. 288991 – Pág. 1/37, Num. 288992 – Pág. 1/35 e Num. 288993 – Pág. 1/8).

O apelado apresentou contrarrazões (Num. 288996 – Pág. 1/17), requerendo o improvimento do recurso e, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Em decisão Num. 1496732 – Pág. 1, este relator recebeu o recuso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1°, V do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão. Publique-se e certifique-se.

VOTO

Inicialmente, cumpre atentar-se ao fato de que, dentro do prazo de 60 (sessenta dias) concedidos pelo juízo ‘a quo’, o Banco apelante cumpriu a determinação de exibição dos documentos requeridos pelo autor, juntando aos autos os espelhos dos contracheques do autor, referentes ao período de julho/1994 a dezembro/1997 (Num. 288995 – Pág. 15, Num. 288990 – Pág. 13/24, Num. 288991 – Pág. 1/37, Num. 288992 – Pág. 1/35 e Num. 288993 – Pág. 1/8).

Sendo assim, tenho que restou prejudicado o pedido de aumento do prazo para cumprimento da ordem judicial, pelo o que deixo de conhecer o recurso nesse particular.

No mais, conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursais.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à análise de quem deu causa a presente ação, a fim de se concluir pela distribuição dos ônus sucumbenciais.

Analisando o caso em epígrafe, observo que o autor ajuizou a presente ação requerendo a exibição dos espelhos dos contracheques, referentes ao período de julho/1994 a dezembro/1997, alegando que o Banco denegou sua solicitação na via administrativa.

Na ocasião, juntou aos autos cópia de carta que enviou ao Banco apelante requerendo tais documentos, devidamente recebida, no dia 08/09/2014, pelo Sr. Rafael Camargo, qualificado como gerente de relacionamento (Num. 288985 – Pág. 14). Note-se, entretanto, que não há nos autos resposta do Banco sobre a disponibilização dos documentos solicitados.

Não obstante a ausência de comprovação de efetiva recusa, fato é que o Banco ofereceu contestação requerendo a improcedência da ação ou, eventualmente, que lhe fosse concedido prazo razoável para apresentação dos documentos (Num. 288987 – Pág. 1/9).

Veja-se, portanto, que o réu, em sede de contestação, além de não trazer a documentação pleiteada, impugnou, inclusive, o mérito da demanda, restando, pois, configurada, sua resistência à pretensão autoral, surgindo, então, a necessidade do provimento jurisdicional e, via de consequência, o interesse de agir do autor.

Nesse sentido, destaco posicionamento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇAO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR - CONTESTAÇAO - DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS Não se há de falar em falta de interesse de agir, ficando tal questão superada, se a ré não exibe em Juízo os documentos reclamados pela parte autora na inicial. Estando a causa madura para julgamento por este e. Sodalício, a lume do que dispõe o art. 1.013, § 3º, I, do CPC, e considerando que o autor do feito tem o direito de exigir que a empresa concessionária de telefonia exiba o documento que justificou a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito por parte desta última, a procedência dos pedidos exordiais é medida que se impõe (...) (TJ-MG - AC: 10707150156453001 Varginha, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 04/08/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2017) (grifo nosso).

Além disso, cumpre evidenciar que
o pedido administrativo foi recebido pelo Banco no dia 08/09/2014, sendo que, até a data de oferta da contestação, em 23/02/2015, o Banco não havia ainda disponibilizado a documentação, haja vista que somente na resposta ofertada em juízo solicita a concessão de prazo maior para o seu cumprimento por se tratar de busca em arquivos.

Ora, dado o
lapso temporal entre esses dois momentos, tenho que restou demonstrado o não atendimento do pedido em prazo razoável
, justificando, portanto, a necessidade do autor em recorrer à via judiciária para ver seu pleito atendido.

Dessa maneira, à luz do princípio da causalidade e diante da resistência da parte ré em disponibilizar os contracheques requeridos pelo autor, tenho que foi o Banco apelante quem deu causa a presente ação, cabendo-lhe, por consequência, a responsabilização pelas verbas de sucumbência, tal como definido em sentença.

Por fim, evidencia-se que a interposição do presente recurso ocasionou trabalho adicional por parte do advogado do autor, eis que protocolou regular contrarrazões (Num. 288996 – Pág. 1/17). Sendo assim, tendo por consideração tal premissa, majoro os honorários advocatícios arbitrados em sentença para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, por ser a melhor medida de direito e, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados em sentença para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 25 de novembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2020